Tribunal: TJMT
Processo: 1001792-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1051792-67.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP/MT
AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO(S):
LORENÇON E SILVA LTDA-ME E OUTRO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se da decisão agravada que os embargos à execução foram parcialmente providos para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios aplicados (ID 75259960), portanto, não há falar em penhora on line do débito (R$ 128.474,80), uma vez que haverá alteração do valor da execução, depois do trânsito em julgado.
Ademais, não se verifica, por ora, perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Desta feita, indefiro a liminar.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora